Tribunal: TJSP
Processo: 1502709-55.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. REGIME FECHADO FIXADO COM FUNDAMENTO EM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Victor Bernuy Bodeheim contra sentença condenatória que reconheceu a prática de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. REGIME FECHADO FIXADO COM FUNDAMENTO EM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Victor Bernuy Bodeheim contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), com imposição da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa. A defesa busca o afastamento da qualificadora e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando, além da dispensa do pagamento de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os elementos configuradores da qualificadora da destreza; (ii) avaliar a legalidade da fixação do regime fechado para cumprimento da pena; (iii) verificar a possibilidade de dispensa do pagamento de custas processuais, diante da atuação da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A qualificadora da destreza está caracterizada, pois o réu subtraiu o celular do bolso lateral da calça da vítima, sem que esta percebesse a ação, agindo com habilidade incomum e aproveitando-se da aglomeração típica de estação de metrô, circunstância que evidencia a excepcional destreza exigida para o reconhecimento da qualificadora.
A percepção da vítima de que o toque sofrido seria da própria mãe, aliada ao fato de não notar a retirada do objeto, reforça a tese de subtração habilidosa e silenciosa, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para caracterizar a destreza.
A condenação foi adequadamente fundamentada com base em confissão do réu, depoimentos testemunhais e a apreensão do bem logo após a subtração, tornando incontroversas a autoria e a materialidade do crime.
O regime inicial fechado foi corretamente fixado, em razão da existência de múltiplas condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais, que caracterizam maus antecedentes e reincidência, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme dispõe o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi realizada, não sendo cabível sua utilização como fator exclusivo para mitigação do regime prisional.
A gratuidade processual já foi reconhecida, razão pela qual resta prejudicado o pedido de dispensa do pagamento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A subtração de bem móvel sem percepção da vítima, mediante habilidade incomum e em ambiente propício à desatenção, caracteriza a qualificadora da destreza prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.
A existência de maus antecedentes e reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea não justifica, por si só, a mitigação do regime prisional.
Reconhecida a atuação da Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência econômica do réu, o que torna prejudicado o pedido de dispensa das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b"; 44, III; 155, § 4o, II. CPP, art. 98, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2065000/DF, Rel. Min. Newton Trisotto (Des. Conv. TJ/SC), Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022.
STJ, AgRg no HC 910604/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024.
STJ, Súmula 269.